Tribunal: TJMT
Processo: 1005664-62.2021.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005664-62.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDETE DE ALCANTARA BARBOZA - CPF: 327.952.201-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA APARECIDA SILVA DA CRUZ - CPF: 572.163.121-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Ameaça. Vias de fato. Pleito absolutório. Inviabilidade. Provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva. Pedido de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP. Improcedência. Crime cometido no âmbito das relações domésticas.
Quantum
de exasperação da pena intermediária desarrazoado. Reajuste que se impõe. Recurso parcialmente provido.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela contravenção descrita no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal, fixando-lhe as penas de
1 mês e 15 dias de detenção; e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

2. A Defesa argumenta que não há provas suficientes da prática delitiva, razão pela qual almeja a absolvição do acusado.

3. Subsidiariamente, aduz que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP constitui
bis in idem,
impondo-se o seu afastamento.

4. Por fim, aponta que a fração adotada para elevar a pena intermediária revela-se
desproporcional, ensejando a sua readequação.

II.
Questões em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas de autoria e materialidade são suficientes para sustentar o édito condenatório; (ii) verificar se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP constitui
bis in idem
; e (iii) aferir se o
quantum
de exasperação de pena intermediária obedeceu aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores.

III.
Razões de decidir

6.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório em casos de violência doméstica e familiar, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

7.
O reconhecimento da agravante prevista
no art. 61, inc. II, al. “f”, do CP, nos casos de ameaça praticada em ambiente doméstico não constitui
bis in idem.

8. A fração adotada para o recrudescimento da pena intermediária supera àquela indicada pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se o seu reajuste.

IV.
Dispositivo e teses

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1.
Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2.

A exasperação da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 147;
Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – REsp: 2.027.794/MS [Tema 1.197], Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 12/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ - AgRg no HC: 883.502/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/06/2024; STJ - AgRg no HC: 796.423/RS, Rel. Des. Jesuíno Rissato (convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13/11/2023; TJMT – Apelação: 1000383-26.2024.8.11.0102, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 22/08/2025; TJMT – Apelação: 1009488-63.2020.811.0006, Rel. Min. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Valdete de Alcântara Barboza contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Cáceres, que o condenou pelos ilícitos previstos no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e art. 147 do Código Penal às penas de 1 mês e 15 dias de detenção; e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto
[Id. n.

297577392].

A Defesa sustenta que não há prova nos autos de que o apelante tenha ameaçado e agredido a vítima na data constante na denúncia, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Subsidiariamente, aponta que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, constitui
bis in idem,
impondo-se o seu afastamento.

Por derradeiro, argumenta que a pena-base do delito de ameaça foi exasperada em importe desproporcional, motivo pelo qual requer a sua readequação
[Id. n.

297577400].

As contrarrazões, oferecidas pela Segunda Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres, são pelo desprovimento do apelo
[Id. n.

297577403].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Eminente Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, conforme sumário respectivo:

“Recurso de Apelação. Condenação pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº. 3.688/1941 e do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, ambos c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição do crime de ameaça, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Declarações da vítima que, além de possuírem especial relevância na apuração de crimes dessa espécie, foram corroboradas por outros elementos de prova amealhados nos autos. Subsidiariamente, pretendido o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal. Alegada configuração de bin in idem, haja vista a adoção do rito procedimental da Lei 11.340/2006. Impossibilidade. A Lei Maria da Penha estabelece, tão somente, um rito procedimental diferenciado e não um agravamento da pena. Inexistência de dupla punição pelo mesmo fato. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que não há bis in idem na referida hipótese. Tema 1197. Pretendida a redução da fração de exasperação da reprimenda, em virtude do reconhecimento da sobredita agravante. Possibilidade. Magistrado de piso utilizou fração de aumento de pena muito além da jurisprudencialmente recomendada. Parecer pelo parcial provimento do recurso”
[Id. n.

310180389].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Ressai da inicial que, no dia 17 de junho de 2021, em horário indeterminado, na residência localizada na Avenida Vereador Osvaldo Batista, n.º 126, Bairro Jardim Paraíso, na cidade de Cáceres, o apelante Valdete de Alcântara Barboza ameaçou e agrediu sua convivente A.A.S.D.C.:

“Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviviam maritalmente por aproximadamente 10 (dez) anos, à época dos fatos.

Restou apurado que, nas circunstâncias de local e tempo supradescritas no fato 01, o denunciado, durante uma discussão, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, dizendo-lhe ‘que iria matá-la igual mata porco se soubesse que ela tinha outro homem’.

Narram os autos que, nas circunstâncias de local e tempo supradescritas no fato 02, o denunciado chegou na residência do casal, sob efeito de bebida alcoólica, ocasião em que passou a ofender a honra da vítima, xingando-a de ‘vagabunda, puta, porcaria e não vale nada’.

Ato contínuo, o denunciado perpetrou vias de fato em desfavor dela, eis que a empurrou, dizendo-lhe ‘é por isso que muita mulher morre, mulher não vale nada’.

Ressai que a vítima correu para fora da residência, tendo ele trancado a porta da casa, dizendo-lhe ‘agora você vai dormir com os cachorros’. Após, a vítima contatou a Polícia Militar” [Id. n.

297577354].

O apelante Valdete de Alcântara Barboza negou ter ameaçado ou agredido a vítima:

“Que com relação aos fatos em apuração, o interrogando nega que tenha ameaçado de morte sua convivente Ana Aparecida Silva da Cruz e também nega que tenha empurrado e xingado sua mulher; Que o interrogando nega que tenha agredido fisicamente sua mulher em datas anteriores” [Id. n. 58566446].

Conquanto o acusado negue o cometimento dos delitos, as demais provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva.

Com efeito, na fase extrajudicial, os policiais militares Rafael Cunha Garcia e Rodrigo Alves Modesto informaram que a GUPM foi acionada via CIOSP para verificar uma denúncia de ameaça e agressão física.

Esclareceram que, ao chegar ao local, encontraram a senhora A.A.S.D.C., solicitante, a qual disse ter sofrido agressões e ameaças por parte de seu marido, que a empurrou e a ofendeu com diversas palavras injuriosas:

“que a gupm foi acionada via CIOSP para verificar uma denúncia de ameaça e lesão corporal; que ao chegar no local, encontraram a srª Ana, solicitante, que relatou ter sofrido agressões e ameaças por parte do seu marido, onde este teria a empurrado e ofendido com várias palavras de baixo calão; que o suspeito ainda afirmou que caso fosse preso, assim que tivesse oportunidade, mataria a vítima; que a srª Ana ainda afirmou que já foi agredida por seu marido outras vezes, e que já registrou boletim de ocorrência, porém não representou contra o suspeito; que ela ainda disse que toda vez que o suspeito chega em casa embriagado, agride e ameaça a vítima, dizendo: ‘é por isso que morre muita mulher, mulher não vale nada’; que então, diante do relato da vítima, a GUPM deu voz de prisão ao suspeito, o qual veio conduzido para esta delegacia de polícia sem uso de algemas e sem lesões corporais” [Ids. n. 58565884 e 58565885].

A vítima A.A.S.D.C., na fase policial, informou que convivia com Valdete de Alcântara Barboza há cerca de 10 anos.

Declarou que sempre sofreu agressões físicas e que, no dia 18.6.2021, por volta das 18h30min, o acusado chegou em casa embriagado, passando a xingá-la. Acrescentou que, em seguida, o suspeito lhe deu um empurrão.

Destacou que, após o ocorrido, acionou a polícia e informou que, sempre que o suspeito chega embriagado a agride fisicamente e a ofende verbalmente.

Relatou, ainda, que no dia anterior [17.6.2021], durante uma discussão, Valdete disse que a mataria, caso descobrisse que ela o estivesse traindo:

“que há 10 anos convive com Valdete de Alcântara Barboza, mas possuem filhos; que sempre sofreu agressão física do suspeito; que na data de hoje, 18/06/2021, Valdete chegou em casa por volta das 18h30min, 'bêbado', xingou a declarante de 'vagabunda', 'puta', 'porcaria' e que a declarante 'não vale nada'; que em seguida, ele deu um empurrão na declarante e disse: 'é por isso que muita mulher morre, mulher não vale nada'; que como já tem histórico de agressões, a declarante correu para fora de casa para escapar, e foi então que ele trancou a porta e deixou a declarante para fora, no frio; que a declarante pediu que ele abrisse a porta, em que ele respondeu: 'agora você vai dormir com os cachorros'; que depois disso a declarante acionou a polícia; que informa que sempre que ele fica bêbado, agride a declarante e quando não é fisicamente, agride com palavras; que na data de ontem, durante uma discussão, ele disse que iria matar a declarante 'igual mata porco' se soubesse que a declarante tinha outro homem; que deseja representar criminalmente em desfavor de Valdete de Alcântara Barboza; que deseja providencias protetivas, pois teme por sua vida já que vem sendo agredida e ameaçada por anos; que não possui lesão corporal em decorrência do empurrão sofrido nesta data” [Id. n. 58565887 – p. 5].

Em juízo, a ofendida corroborou integralmente a versão que havia apresentado na fase policial:

“ele deu um tapa no meu rosto e saiu sangue da minha boca (...) dia 15 de novembro agora, outubro (...) ele quer morar na mesma casa que eu vou assim dividir, não é. Eu fiquei nos fundos e ele na frente (...) Promotoria: (...) que o senhor Valdete é teria praticado com relação à senhora, mas então daí hoje esse processo aqui, dessa audiência, deste momento, senhora Ana. É diz respeito a esses fatos lá de 2021, esse só dessas duas ocorrências. Os outros fatos certamente estão em outros processos. Aí haverão outras audiências, tá bem, outras situações. Esse aqui, essas as perguntas de agora, dessa audiência, são só respeito desses. Então é a acusação é que ele teria é ameaçado a senhora de morte. Ele teria dito que IA matar a senhora igual porco. Isso lá em junho de 2021? Vítima: Esse foi (...) eu teria até gravado (...) quebrou o celular todinho meu. Ele quebrou o celular. Eu tinha gravado ele me ameaçando de morte, me dissecava igual porco (...) Promotoria: E aí diz que se a acusação é que daí no dia seguinte a essa situação que a senhora acabou contar, ele teria é empurrado. A senhora é feito aqueles xingamentos, né? Que essa frase que consta aqui, que eu falei pra senhora que é por isso que mulher morre mulher não vale nada. A senhora se lembra dessa outra situação do dia seguinte? Vítima: Eu lembro sim (...) aquele que ele fez para palavras para mim, né. Falava tudo isso, só que ele pegou o telefone, que aí quebrou o telefone. Ele quebrou dois telefones meus que eu te disse a ele. (...) Promotoria: Desse dia aqui consta que nesse dia a senhora tinha teria, inclusive, ele teria trancado a senhora para fora de casa. A senhora teria até chamado a polícia. A senhora lembra dessa situação especificamente? Vítima: Me trancou, ele entrou pra dentro e trancou eu, ele ficou pra dentro e eu pra fora. Fiquei dá meia-noite até 3 horas da manhã para fora. (...) já tinha chamado a polícia um dia antes, só depois não chamei mais não (...) Promotoria: Mas nesse dia, aí que ele trancou a senhora, ele chegou a empurrar a senhora, a senhora lembra se ele chegou a praticar isso? Vítima: Empurrava direto. (...) agora nada, quando ele estava bebendo, não podia falar nada pra ele. (...) Promotoria: E então ele já tinha sido agressivo com a senhora antes dessa da época? Vítima: Já tinha sim (...) só tem somente eu e ele que mora em casa (...) nós dois brigamos né, ele começou a discutir, chegou em casa não pode falar nada pra ele (...) aí você fala com outra pessoa lá na rua assim já vinha com agressão pra cima de mim, foi por isso que ele bateu no nesse dia que eu fiquei todo marcado, fiquei toda roxa, só que eu não dei parte dele, na Maria da Penha, sabe. Só que eu fiz o B.O. (...) nós brigamos então, qualquer comentário com ele ele me empurrava (...) foi a mesma coisa também (...) foi empurrão e xingamento (...) xingava de vagabunda (...) nos dois dias (...) tenho certeza absoluta (...)” [transcrição extraída das contrarrazões recursais Id. n. 297577403 - p. 5].

Conclui-se, portanto, que as duas versões apresentadas pela vítima mostram-se uníssonas entre si, além de encontrarem respaldo no depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência, circunstância que confere robustez ao conjunto probatório.

Vale a ressalva de que, ao contrário do que menciona o ilustre Defensor Público, eventuais divergências pontuais nas declarações da vítima não comprometem a credibilidade de sua narrativa, sobretudo diante do contexto de violência doméstica em que se encontrava inserida.

Com efeito, mostrar-se-ia desarrazoado exigir que
A.A.S.D.C.
, passados aproximadamente três anos dos fatos, se recordasse milimetricamente de todos os detalhes da conduta delituosa.

Por fim, importante frisar que não se tem nos autos nenhum indício de que a vítima tivesse a intenção de incriminar falsamente o apelante, sendo mais um fato que demonstra a verossimilhança dos seus relatos.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ’ (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido”
[STJ - AgRg no AREsp: 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 04/06/2024, Data de Publicação: DJe 06/06/2024].

Não é diversa a orientação deste Sodalício:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, corroborada por provas testemunhal e pericial, é suficiente para fundamentar a condenação. 2. A constatação de lesões físicas efetivas impede a desclassificação da conduta para vias de fato. 3. A análise sobre isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal. 4. A indenização por danos morais é devida quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que ausente a especificação do valor”

[TJMT – Apelação: 1000383-26.2024.8.11.0102, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025].

Em suma, havendo provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva e estando a negativa de autoria isolada, não deve ser acolhido o pleito absolutório.

Passo ao exame da pena imposta.

Contrariamente ao que menciona a douta Defesa, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inc. II, al. “f”, do Código Penal não configura dupla penalidade pelo mesmo fato. Isso porque não constitui requisito para a configuração do delito de ameaça que a conduta ocorra em âmbito doméstico; todavia, quando presente tal circunstância, impõe-se conferir maior gravidade à conduta, em consonância com a vontade do legislador.

Consoante estabelece o mandamento legal:

“São circunstâncias que sempre agravam a pena: (...) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”.

Constata-se, pois, que, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, a incidência da agravante nos delitos praticados no âmbito de violência doméstica é obrigatória, não havendo margem de discricionariedade ao julgador para afastar sua aplicação quando presentes os pressupostos legais.

Por outro lado, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou a tese de que a aplicação da referida agravante de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal. 2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11 .340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”

[STJ - AgRg no AREsp: 1.808.261/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data de Publicação: DJe 19/04/2021].

Tal posicionamento restou recentemente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, conferindo caráter vinculante à orientação firmada:

“A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
”
[STJ – REsp: 2.027.794/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, Tema 1.197, julgado em: 12/06/2024, publicado em 24/06/2024].

Esta Corte, de igual modo, tem assim decidido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória se o ato intimidatório realizado pelo apelante existiu, e foi capaz de incutir fundado temor à vítima, situação apta a configurar violação ao disposto no art. 147 do CP. A aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas) ao crime de ameaça pode ocorrer de forma conjunta às disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarretando
bis in idem
. Precedentes do STJ”
[TJMT – Apelação: 1009488-63.2020.811.0006, Rel. Min. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/10/2024, Data de Publicação: 04/10/2024].

Portanto, a agravante reconhecida em desfavor do réu deve ser mantida.

Por fim, verifica-se que o nobre Defensor tem razão quando alega que a pena intermediária do delito de ameaça foi aumentada em importe desarrazoado.

Observa-se que o ilustre Magistrado
a quo,
exasperou a pena intermediária do crime previsto no art. 147 do CP em 15 dias [1/2 da mínima], ante o reconhecimento da agravante supracitada, nestes termos:

“Na segunda fase, presente a agravante (por ter se prevalecido das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade) e ausentes atenuantes, fixo a pena-intermediária em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção” [Id. n. 297577392 - p. 6].

Consoante entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, na ausência de fundamentação específica que justifique fração diversa, o aumento da pena deve ser fixado no patamar de 1/6 para cada agravante reconhecida:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. 1. 'Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa' (AgRg no HC n . 539.585/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.139 .545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022), o que,
in casu
, não ocorreu, não havendo falar-se em ausência de interesse recursal. 2. Arbitrada a sanção provisória em 1 ano e 4 meses de reclusão, e aplicada a atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, totaliza a pena definitiva da ré, ora agravada, em 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão. 3 . Agravo regimental desprovido”
[STJ - AgRg no HC: 796.423/RS, Rel. Des. Jesuíno Rissato (convocado do TJDFT), Sexta Turma, Data de Julgamento: 13/11/2023, Data de Publicação: DJe 16/11/2023].

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas. 2. Na hipótese, tendo o réu admitido que praticou os delitos de sonegação fiscal, a tese exculpante de que o fizera em razão da situação financeira que atravessava a empresa não afasta o reconhecimento da atenuante da confissão que, mesmo qualificada, tem o condão de reduzir a pena à fração de 1/6, considerada adequada para a segunda fase da dosimetria por esta Corte Superior. 3. Ressalte-se que, ‘na espécie, não havendo a Corte estadual sequer reconhecido a incidência da referida atenuante, ainda que qualificada, e sendo sua incidência reconhecida de ofício, não há justificativa para aplicá-la em menor extensão. Precedentes.’ (AgRg no HC n. 881 .988/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.). 4. Agravo regimental desprovido”
[STJ - AgRg no HC: 883.502/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Data de Julgamento: 17/06/2024, Data de Publicação: DJe 20/06/2024].

Destarte, reajusto a pena intermediária do delito de ameaça, aplicando a fração de 1/6 de aumento, fixando-a em 1 mês e 5 dias de detenção.

Inexistindo causa de aumento e diminuição da pena, estabeleço a pena definitiva do crime previsto no art. 147 do Código Penal em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento parcial ao apelo
, para readequar a pena do crime previsto no art. 147, do CP, para o patamar de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025